Tribunal: STF
Processo: ARE 1536415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA. CRIME AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA.



    DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Cuida-se os autos de ação penal pública oferta pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, ora apelado, em face de Francisco Rafael Fontes da Silva, ora apelante, pela prática do crime ambiental de transporte irregular de madeira, tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. Narra à peça acusatória que no dia 25.09.2020, após a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, foi constatado o carregamento irregular de 49,13 m³ de madeira nativa em diferentes espécies, no caminhão M. Benz/AXOR 2540 S, cor vermelha, placa LWR9933, conduzido por Francisco Rafael Fontes da Silva. Segundo a denúncia, o acusado não apresentou DOF – Documento de Origem Florestal ou GF3-Guia Florestal que autorizava o acobertamento da referida madeira, ou seja, não apresentou documentos indispensáveis para o transporte regular da carga, não tendo, portanto, licença válida para o transporte. 2. Após regular processamento e instrução do processo, foi proferida sentença julgando procedente a denúncia, condenando-se o apelante pelo crime ambiental em questão, fixando-se pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade. 3. Pugna o acusado em sua apelação pela aplicação do princípio do in dubio pro reu, argumentando que não há provas suficientes da materialidade e da autoria.



    VOTO – 2. A apelação deve ser conhecida, pois observa os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários à sua admissão, porém, não merece provimento. 3. De acordo com o art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, constitui crime, apenado com detenção de seis meses a um ano, e multa, quem receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento, e incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. 4. A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas pelos elementos de prova constantes dos autos, destacando-se, os termos de depósito da madeira apreendida junto ao IBAMA, o auto de infração lavrado pela IBAMA, as fotografias do caminhão com enfoque em sua placa e na madeira serrada transportada, e os depoimentos feitos durante a instrução pelos servidores públicos federais Pedro José Pereira Neto e Adelquis Stanley Monteiro Santiago, que apontaram o acusado como o responsável pelo transporte da madeira apreendida, reafirmando em juízo que o carregamento não estava acompanhado da respectiva licença. 5. O dolo também está presente, pois o acusado tinha consciência da necessidade de autorização do órgão ambiental para o devido transporte da madeira, sobretudo, porque é caminhoneiro profissional. 6. A dosimetria da pena foi devidamente realizada, não reclamando reformas.



    DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e não provida. 8. Fixa-se honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado dativo ANTONIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL (OAB/MA 19068), a ser pagos pelo estado do Maranhão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente